Tribunal: TJMT
Processo: 1017887-60.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017887-60.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALACIR CANDIDO - CPF: 274.969.701-82 (AGRAVANTE), JULIO ALVES PEREIRA - CPF: 111.238.181-34 (AGRAVADO), THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI - CPF: 011.810.391-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO MADURO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REIVINDICATÓRIA. DETERMINAÇÃO DE DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA EM 10 DIAS. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO PRAZO. DESNECESSIDADE. PRAZO RAZOÁVEL. DECORRIDO TEMPO SUFICIENTE. PARTE QUE NÃO CUMPRE VOLUNTARIAMENTE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO DOMÍNIO. VIA INADEQUADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1- “
O julgamento do Agravo de Instrumento provoca a perda superveniente do objeto do Agravo Interno, restando, este, prejudicado.”
(N.U 1016197-30.2023.8.11.0000, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/10/2023).

2- Houve tempo suficiente para o agravante se preparar para o cumprimento de sentença, não cabendo retardar ainda mais o andamento do feito com a concessão de mais 90 dias. O comando judicial deve ser cumprido sem percalços.

3- Adentrar sobre eventual vício de nulidade do domínio do agravado é inadequado em sede de cumprimento de sentença, em que apenas se cumpre a determinação transitada em julgado. A matéria não é apreciável nesta fase.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1017887-60.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: ALACIR CANDIDO

AGRAVADO: JULIO ALVES PEREIRA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ALACIR CANDIDO
em Ação Reivindicatória em fase de Cumprimento de Sentença n.º 1028431-91.2018.8.11.0041 da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, em que se determinou o cumprimento da sentença com a imissão na posse.

A parte agravante afirma que “
A imissão na posse demandará a destruição dos cômodos nos fundos, a realização de um muro pelas partes e toda uma adequação da vida do agravante e família, eis que perderá a copa, cozinha e um quarto nos fundos. Ainda, necessário se faz a realização de medição por topógrafo para delimitar a partir de onde, nos fundos do imóvel do agravante, adentrou-se no imóvel do agravado, para fins da divisão dos imóveis. Para que não prejudique o direito de moradia do agravante e de sua família, para garantir a dignidade humana, bem como de averiguar através de profissional habilitado qual efetivamente a área do imóvel do agravante que adentrou no lote 02 do agravado, necessário se faz o aumento do prazo para a imissão na posse, sendo o prazo de 10 (dez) dias, que vencerá dia 06/07/2024, exíguo e não razoável para organizar a desocupação da área questionada.”

Destaca que
“tornando-se inviável a moradia do executado no imóvel, ante a destruição da parte dos fundos, com cozinha, copa e quarto (parte ocupada do lote 02), terá o executado que procurar um outro imóvel e providenciar a respectiva mudança, o que demanda tempo e custo.”

Aponta que
“entende não ser razoável ao caso concreto, o prazo de 10 (dez) dias para ser realizada a imissão na posse, com vencimento para o dia 06/07/2024, daí porque espera pela concessão de prazo de 90 (noventa) dias para imissão na posse, prazo razoável para adequação do imóvel do executado e desocupação da parte do lote 02 de propriedade do embargado.”

Sustenta que
“o título definitivo de propriedade do lote 02 emitido em favor do agravado é nulo, consoante decisão administrativa da Prefeitura Municipal de Cuiabá, eis que as medidas do lote estão em desacordo com o que está registrado em Cartório, sendo encaminhada a decisão para a Procuradoria Geral do Município para anular o registro do lote 02 registrado em nome do agravado, na forma que constou na matrícula no cartório do 6º Ofício”.

Em suma, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso ou que se conceda o prazo de 90 dias para desocupação, com provimento ao final (id. 223543683).

Requer o deferimento do efeito suspensivo ao recurso e seu provimento ao final (id. 222883165).

A liminar foi indeferida (id. 223824689).

Agravo interno interposto (id. 226553185).

Contrarrazões apresentadas a ambos os recursos (id. 227213678; id. 227213680).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O mérito do agravo de instrumento já está maduro para julgamento, de modo que o aprecio desde já, sem necessidade de prévia análise do agravo interno, em prol do princípio da celeridade e economia processuais.

O
entendimento é de que, “
O julgamento do Agravo de
Instrumento
provoca a
perda
superveniente do
objeto
do Agravo
Interno
, restando, este, prejudicado.”
(N.U 1016197-30.2023.8.11.0000, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/10/2023).

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ALACIR CANDIDO
em Ação Reivindicatória em fase de Cumprimento de Sentença n.º 1028431-91.2018.8.11.0041 da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, em que se determinou o cumprimento da sentença com a imissão na posse.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“Visto.

Trata-se de pedido de cumprimento de sentença.

No que tange a obrigação de fazer, expeça-se o competente mandado de imissão na posse do bem, imóvel urbano residencial, localizado na Rua B, Quadra 12, Lote 02, Bairro Canjica II, Cuiabá/MT, medindo 199,41m2, matriculado sob o nº 123.886, junto ao Cartório do 6º Ofício de Cuiabá/MT, concedendo o prazo de 10 dias para desocupação, cabendo aos executores da Ordem Judicial todo o cuidado que se poderia exigir em situações desta natureza, evitando-se tanto quanto possível o conflito ou a contenda física.

Caso haja necessidade de reforço com Policiais Militares especialmente treinados, requisite-se mediante Ofício ao Comando da Polícia Militar desta Comarca .

Em relação a obrigação de pagar, determino a intimação da parte devedora (nos termos do artigo 513, §2º do CPC), para que no prazo de 15 (quinze) dias, proceda o pagamento espontâneo da obrigação, sob pena de aplicação da multa de 10% e verba honorária, também de 10%, sobre o valor do débito prevista no artigo 523, §1º do CPC.

Convém registrar que decorrido o prazo de pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente sua impugnação, caso queira discutir as matérias elencadas no art. 525, do CPC, sob pena de preclusão.

Decorrido o prazo de impugnação do devedor, certifique-se, após, intime-se o exequente para dar prosseguimento no feito, em cinco dias.

Intime-se. Cumpra-se.”

Em que pese a pretensão da parte agravante de que o prazo é exíguo, entendo que 10 dias para desocupação do imóvel é suficiente, considerando, inclusive, o tempo de tramitação do processo. A dilação do prazo apenas retardaria o cumprimento da sentença transitada em julgado.

A sentença de procedência do pleito foi proferida em março de 2023, tendo o recurso de apelação do ora agravante sido desprovido em dezembro de 2023, com rejeição de embargos de declaração posteriormente opostos em março de 2024 e trânsito em julgado certificado como ocorrido em 02/05/2024.

A determinação do cumprimento da sentença foi proferida em 14/05/2024, mais de 2 meses atrás, e, ao menos até a data de elaboração deste voto, o agravante não a cumpriu de modo voluntário (id. 162301816):

“Certifico que decorrido o prazo legal determinado pelo juízo e após intimação o polo passivo Alacir Candido não desocupou o imóvel voluntariamente. Diante do exposto faço a devolução do mandado à secretaria para as devidas providências”.

Deste modo, entendo que houve tempo suficiente para o agravante se preparar para o cumprimento de sentença, não cabendo retardar ainda mais o andamento do feito com a concessão de mais 90 dias. O comando judicial deve ser cumprido sem percalços. O feito tramita desde 2018 com a pretensão de imissão, 6 anos.

O agravante ainda sustenta que o domínio do agravado seria nulo.

Ocorre que adentrar sobre eventual vício de nulidade do domínio do agravado é inadequado em sede de cumprimento de sentença, em que apenas se cumpre a determinação transitada em julgado. A matéria não é apreciável nesta fase.

Se entende nulo, deve buscar a via adequada. Enquanto isso, o cumprimento de sentença continua e o domínio é inquestionável.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE - BEM IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL - CEF - AJUIZAMENTO DE AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO - NÃO SOBRESTRAMENTO DA IMISSÃO - PRAZO PARA DESOCUPAÇÃO RAZOÁVEL - MULTA COMINATÓRIA - MANUTENÇÃO - VALOR. I. O ajuizamento de ação declaratória de nulidade do leilão e venda extrajudicial de imóvel leiloado pela CEF não tem o condão de sobrestar o pedido de imissão na posse do arrematante de boa-fé. II. As astreintes configuram mecanismo destinado a forçar o réu a cumprir a obrigação imposta, devendo, para tanto, observar a razoabilidade e a proporcionalidade, tanto no prazo disposto para o cumprimento, quanto no montante fixado.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.271513-0/002, Relator(a): Des.(a) Joemilson Donizetti Lopes , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/12/2022, publicação da súmula em 20/01/2023)

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno e DESPROVEJO o agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024